Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0725047-96.2019.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: PAULO DA CONCEICAO LOPES, JUVENILA GONCALVES MOTA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista aos embargados sobre os Embargos de Declaração de ID 45915404. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator